Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-24.2022.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800132-24.2022.8.14.0087

APELANTE: ALCIDES ABREU BARRA, MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

APELADO: ASTROGILDA DOS SANTOS LOPES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.150/STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível interposta pelo Município de Limoeiro do Ajuru, reformando sentença que havia concedido segurança à servidora aposentada pelo RGPS para sua reintegração ao cargo de Professora de Educação Básica I.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se há direito líquido e certo à reintegração de servidora aposentada pelo RGPS, à luz da legislação local e do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.150 de Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A vacância do cargo público em razão da aposentadoria está expressamente prevista no art. 40, IV, da Lei Municipal Complementar nº 60/2002, sendo a exoneração da servidora ato decorrente de previsão legal.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150 de Repercussão Geral), consolidou o entendimento de que o servidor público aposentado pelo RGPS não tem direito à reintegração ao cargo em que se aposentou, caso a lei local preveja a vacância, em observância ao princípio do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração.

5. Em que pese se tratar de discussão de matéria de direito, isto não impede sua discussão no mandado de segurança, nos limites da Súmula 625 do STF.

6. A revogação da tutela de urgência concedida anteriormente, por sua revogação a qualquer tempo, obriga o beneficiário a devolver todos os valores recebidos indevidamente, contados do deferimento da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A exoneração de servidor público municipal aposentado pelo RGPS, quando prevista em lei local, não configura ilegalidade e impede sua reintegração ao cargo, nos termos do Tema 1.150 do STF, não havendo direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 14; Lei Municipal Complementar nº 60/2002, art. 40, IV; CPC/2015, arts. 300 e 302.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.302.501/PR (Tema 1.150); TJPA, Apelação Cível nº 0800250-97.2022.8.14.0087

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ASTROGILDA DOS SANTOS LOPES
contra a Decisão Monocrática que
Deu Provimento
à
APELAÇÃO CÍVEL
que objetivava desconstituir a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado pela recorrente contra a autoridade coatora
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO AJURU
.

Em síntese da demanda, a impetrante alega que é servidora pública concursada desde o dia 02/04/1979, ocupante do cargo de Professora de Educação Básica I no referido Município e haveria requerido sua aposentadoria pelo Instituto Nacional Do Seguro Social (INSS) no dia 06/03/2017.

Ocorre que o prefeito haveria outorgado o Decreto nº 015/2022 para exonerar a impetrante de forma unilateral e ilegal, por sua vez, contradizendo o disposto na Emenda Constitucional (EC) nº 103/2019.

Diante disto, impetrou o
mandamus
para requerer, liminarmente, a sua reintegração ao cargo anteriormente ocupado, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), no fim requer a declaração de nulidade do referido decreto e o retorno do pagamento regular de seus vencimentos e vantagens desde a publicação do ato administrativo.

Sobreveio sentença na qual o Juízo julgou parcialmente procedente a demanda, tão somente, para realizar a reintegração ao cargo pleiteado, a realização do pagamento da remuneração que se venceram no dia 20/04/2022 em diante, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e declarou nulo o referido decreto atacado.

Irresignado, o Município De Limoeiro Do Ajuru, interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela legalidade da exoneração, e alegando abandono de cargo pela Autora, visto que de acordo com certidão emitida pela Secretaria Municipal de Educação de Limoeiro de Ajuru, foi demonstrada ausência de trabalho da servidora por aproximadamente 10 (dez) anos, mesmo estando lotada na Escola Municipal Rio de Limoeiro, recebidos salários por isso, haja vista os contracheques que a mesma juntou. Ainda, a frequência referente aos meses de janeiro a março 2022, mostram com exatidão as faltas contabilizadas à servidora, que voltou a assinar a frequência somente a partir da data de sua reintegração, sendo 28/04/2022. Pugna, também, da devolução dos valores em razão da má-fé, e da litigância de má-fé. Por conta disso, requereu a reforma da sentença para denegar a segurança pleiteada.

Em Decisão Monocrática, a relatora deu provimento ao recurso, ante a inexistência de direito líquido e certo.

Insatisfeita, a Sra. Astrogilda dos Santos interpôs Agravo Interno para alegar a ausência de dialeticidade entre a Apelação e a Sentença, bem como a necessidade de devolução de todas as matérias não arguidas no decorrer da demanda.

Sustenta a necessidade de respeito a estabilidade da servidora pública concursada, a qual fora dispensada sem nenhuma justificativa, o que caracteriza a nulidade do ato administrativo.

Defende a existência de risco de dano à recorrida, ante a existência do provimento do recurso que culminou na devolução de todos os valores relativos a sua reintegração, o que gera a situação de vulnerabilidade.

Por conta disso, requereu o provimento do Agravo Interno para modificar o
decisum
proferido.

Após intimado, o Município apresentou contrarrazões para pugnar pela manutenção do feito.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre a presença ou não de dialeticidade entre o recurso de Apelação Cível com a sentença do Juízo
a quo
, bem como a existência de direito líquido e certo sobre o Decreto realizado pelo poder executivo municipal de Limoeiro de Ajuru e os seus efeitos patrimoniais.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Em que pese o “arcabouço”jurídico da agravante em seus brocados, a Apelação Cível do Ente Municipal fora interposta justamente para combater todos os argumentos relatados durante o procedimento mandamental.

Mesmo se nada fosse decidido sobre o assunto no decorrer da demanda, o recorrente poderá suscita-las em Apelação Cível, podendo ainda o Tribunal julga-las da melhor forma possivel, nos termos do art. 1.009 e art. 1.013, §§ 1º e 5º do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.

§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento,
não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

§ 2º Se as questões referidas no § 1º forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas.

§ 3º O disposto no caput deste artigo aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no art. 1.015 integrarem capítulo da sentença.

(...)

Art. 1.013. (...).

§
1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

(...)

§ 5º
O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação.

Outrossim, resta de se estranhar mesmo havendo grande conhecimento sobre a matéria pela recorrente, a mesma sucitar iminente perigo, sabendo da possibilidade de reforma da sentença, por consequência, a revogação da tutela antecipada anteriormente concedida.

Sobre o assunto, a tutela de urgência é um mecanismo processual de grande importância no direito brasileiro, previsto no Código de Processo Civil (CPC), especificamente no artigo 300 e seguintes. Ela se destina a garantir, de forma rápida e provisória, a efetividade de um direito que se mostra provável e que corre risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso se aguarde o trâmite normal do processo judicial.

A tutela de urgência, por sua natureza provisória, pode ser revogada ou modificada a qualquer momento pelo juiz, conforme o art. 302 do CPC.
In verbis

Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual,
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se
:

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias;

III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal;

IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor.

Parágrafo único.
A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível.

Neste sentido, destaca-se que matéria tratada nos autos é puramente de direito, o que por si só não inviabilizaria a apreciação jurisdicional, nos termos da Súmula 625 do Supremo Tribunal Federal (STF).

Sobre o assunto da vacância em decorrência da aposentadoria, o art. 37, §14º da Constituição Federal previa a perda do cargo, mesmo na hipótese de concursado.

Art. 37. (...)

§ 14.
A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.

No mesmo sentido, o STF também entendeu no Recurso Extraordinário (RE) 1.302.501, por sua vez, originando o Tema 1.150 de Repercussão Geral nos mesmos moldes, senão vejamos:

Tema 1.150/STF:
O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local
,
não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se
, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade.

Dessa forma, o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Limoeiro do Ajuru (Lei Municipal Complementar nº 60/2002), no seu artigo 40 ao tratar acerca das hipóteses da vacância do cargo público, enumera a aposentadoria, senão vejamos:

Art. 40. A vacância do cargo público decorrerá de:

I –exoneração;

II –demissão;

III –readaptação;

IV –aposentadoria;

V –Posse em outro cargo inacumulável;

VI –Falecimento.

Dessa forma, vemos que a legislação é clara ao dispor que uma vez aposentado pelo RGPS o servidor deve afastar-se do cargo público que ocupava, de modo que com a aposentadoria decorrente do serviço/contribuição para a Administração Pública há um rompimento do vínculo administrativo, excetuadas as hipóteses legais previstas no artigo 37, XVI e XVII da CF, cargo eletivo ou provido em comissão, contudo apenas em relação ao cargo do qual não decorreu a aposentadoria.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA (DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO ATO DE EXONERAÇÃO/DEMISSÃO C/C REINTEGRAÇÃO AO CARGO, TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS). RECURSO INTENTADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO RECORRIDO. VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. PLEITO DE REINTEGRAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE DUAS REMUNERAÇÕES QUE DERIVAM DO MESMO CARGO (PROVENTOS DE APOSENTADORIA E A PRÓPRIA REMUNERAÇÃO). TEMA 1.150 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS QUE POSSAM VIR A INFIRMAR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0019697-91.2017.8.14.0051 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/08/2024 ) (grifo nosso)

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PREVISÃO DE VACÂNCIA DO CARGO EM LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO AO MESMO CARGO. JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO STF (TEMA 1.150 DE REPERCUSSÃO GERAL). DECISÃO QUE ADEQUA O ENTENDIMENTO À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. O cerne da questão envolve o direito à reintegração de servidora efetiva que foi exonerada devido à concessão de sua aposentadoria pelo INSS;

2. A requerente, atual apelada, buscava assegurar sua reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, argumentando que não existia proibição legal para acumular os proventos de aposentadoria recebidos pelo regime geral de previdência com os vencimentos do cargo efetivo. O Juízo singular julgou procedente a pretensão autoral;

3. O inciso IV, do art. 40 do Município de Limoeiro do Ajuru (Lei Municipal nº 060/2002) de forma claríssima prevê como caso de vacância do cargo público a concessão da aposentadoria ao servidor e servidora;

4. No caso em questão, ao ordenar a reintegração de servidor que se aposentou voluntariamente pelo RGPS e permitir a acumulação de proventos e vencimentos, a decisão questionada entra em contradição com o entendimento estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na análise do RE 1.302.501, que trata do Tema 1.150 da Repercussão Geral. De acordo com esse entendimento, uma lei local pode prever a aposentadoria como motivo para a vacância do cargo público;

5. A reintegração de um servidor estatutário que se aposentou pelo RGPS ao cargo no qual se aposentou, ou a sua permanência nesse cargo, obstrui a completa aplicação da norma constitucional que rege o concurso público, acarretando potenciais riscos para a ordem e a economia públicas, devido ao impacto financeiro e ao efeito multiplicador que isso poderia gerar. Precedentes do STF e deste egrégio Tribunal de Justiça;

6. Desse modo, impõe-se alteração da sentença para se adequar ao julgamento do RE 1.302.501/PR (Tema 1.150 - STF), reconhecendo a improcedência da pretensão autoral
;

7. Diante da reforma da sentença, é o caso de inversão do ônus de sucumbência, suspensa, contudo, sua exigibilidade.;

8. Recurso provido. Sentença reformada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800250-97.2022.8.14.0087 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/09/2023) (grifo nosso)

Diante disto, resta evidente a desnecessidade de modificação do julgado, por ter sido respeitada e aplicada a legislação e a jurisprudência vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
para manter o
decisum
guerreado nos moldes proferidos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 15/04/2025